Tribunal: TJMT
Processo: 1032624-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032624-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito, Hipoteca, Consórcio, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARISTELA MASSIGNAN MARTINS - CPF: 727.658.951-04 (ADVOGADO), BOA PARTICIPACAO E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 09.206.471/0001-25 (AGRAVANTE), GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (AGRAVADO), VANESSA REGINA PIUCCI - CPF: 264.536.138-24 (ADVOGADO), HUMBERTO RICARDO MARTINS DE SOUZA - CPF: 177.367.968-66 (ADVOGADO), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - CPF: 246.891.058-39 (ADVOGADO), ALINE VIECILI CRESPANI - CPF: 701.505.591-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANI DADALT CRESPANI - CPF: 611.549.970-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE CONSÓRCIO – AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ – REQUISITOS ESSENCIAIS - NULIDADE RECONHECIDA
-

RECURSO PROVIDO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento da decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, em Execução de Título Executivo Extrajudicial, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.
A agravante sustenta a inexigibilidade do contrato de consórcio por ausência de certeza e liquidez, além da ausência de demonstrativo atualizado do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o contrato de consórcio pode ser executado como título executivo extrajudicial; e (
ii
) determinar se a ausência de certeza e liquidez do título gera a nulidade da Execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de consórcio, embora previsto como título executivo extrajudicial pelo art. 10, §6o, da Lei no 11.795/2008, deve apresentar obrigação certa, líquida e exigível, conforme exigem os arts. 783 e 786 do CPC, sob pena de nulidade da execução (art. 803, I, do CPC).

A ausência de certeza e liquidez no contrato de consórcio inviabiliza a execução, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no AREsp n. 2.334.313/SP e
AgRg
no AREsp n. 423.753/SP), que reconhecem a inexistência desses requisitos em contratos de adesão a grupos de consórcio.

Reconhecida a nulidade da execução por ausência de título executivo válido, ficam prejudicadas as alegações de nulidade da citação por edital, prescrição e prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O contrato de adesão a grupo de consórcio não possui certeza e liquidez, não constituindo título executivo extrajudicial válido.

A ausência de requisitos essenciais do título executivo implica a nulidade da execução, conforme o art. 803, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, em Execução de Título Executivo Extrajudicial
n.
1032076-43.2024.8.11.0000
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

A
agravante alega que o Contrato de Consórcio não é exigível via Execução, diante da iliquidez.

Aduz que na inicial não consta o demonstrativo atualizado do débito, como manda o art. 798, I,
b
, do CPC.

Destaca que para a apuração do valor devido seria “
necessária a conferência através da contadoria deste juízo, o que é inviável por meio do procedimento escolhido pela exequente, e, também, por perícia judicial, pois a parte executada, ora agravante, notadamente, possui crédito de parcelas a serem devolvidas pela parte exequente, ora agravada, em virtude do encerramento de todos os grupos de que fez parte, composta pelas parcelas pagas nos grupos e cotas não contempladas e também pela devolução do fundo de reserva devidamente corrigidos e atualizados
”.

Na Contraminuta (Id 259771674), a agravada pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada ajuizou a Execução fundada em contratos de consórcio, com fundamento no art. 10, §6o, da Lei n. 11.795/2008, que estabelece que “
O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial
”.

Todavia, a despeito dessa previsão legal, é necessário que a obrigação constante no título seja certa, líquida e exigível (art. 783 e 786 do CPC), sob pena de nulidade da Execução (art. 803, I, do CPC).

A respeito do assunto, Cassio
Scarpinella
Bueno ensina:

“
Nessa perspectiva, o inciso I do art. 917 evoca a necessidade de todo título executivo, mesmo extrajudicial, retratar obrigação líquida, certa e exigível, nos precisos termos dos arts. 786 e 783. Ademais, o inciso I do art. 803 trata como nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível”
. (Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 3: Tutela jurisdicional executiva – 9. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020, pág. 661).

E Renato
Montans
de Sá acrescenta:

“Não há execução sem título (CPC, arts. 786 e 798, I). E além de ser título, deve preencher os requisitos necessários para a perfeita individualização da obrigação (CPC, art. 783), sob pena de nulidade (CPC, art. 803 I)
”. (Manual de direito processual civil – 5. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020. Pág. 1441).

Os contratos de consórcio não possuem certeza e liquidez, o que gera a nulidade da Execução (art. 803, I, do CPC).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO E CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 11.795/2008. ART. 784, XII, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Já assentou a Corte que o contrato de adesão a grupo de consórcio não é título executivo, porque lhe falta a certeza e a liquidez.

2. Agravo interno desprovido”.
(
AgInt
no AREsp n. 2.334.313/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 20-11-2023, DJe de 23-11-2023).

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. DE ADESÃO. CONSÓRCIO. IMÓVEL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. GARANTIA HIPOTECÁRIA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA.

1. O contrato de adesão a grupo de consórcio de bem imóvel não se configura como título executivo extrajudicial, em face da ausência do requisito da certeza do montante da dívida. Precedentes.

2. A execução do pacto adjeto de hipoteca limita-se aos casos em que configuradas a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação principal.

3. Agravo interno a que se nega provimento
”. (
AgRg
no AREsp n. 423.753/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgamento em 1o-6-2020, DJe de 5-6-2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE CONSÓRCIO – AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ – JULGADOS DO STJ – REQUISITOS ESSENCIAIS - NULIDADE RECONHECIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE. O contrato de adesão a grupo de consórcio não é título executivo visto que não possui certeza e liquidez, e a ausência desses requisitos gera a nulidade da Execução (art. 803, I, do CPC). (N.U 1019847-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024,
publicado
no DJE 18/09/2024)
.

Importante destacar que a matéria ora em discussão consiste em preliminar processual; logo, com o seu acolhimento fica prejudicada a preliminar de nulidade da citação por edital e as prejudiciais de mérito de prescrição e prescrição intercorrente.

Pelo exposto,
acolho a preliminar de nulidade da Execução e dou provimento ao Recurso. Com isso, acolho em parte a Exceção de Pré-Executividade e declaro a extinção da Execução, com amparo nos arts. 803, I, e 485, IV, ambos do CPC. Condeno a exequente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025